Tribunal: TJES
Processo: 5000781-38.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000781-38.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: FAUSTO HENRIQUE CUNHA GOMES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de execução fiscal, na qual o Juízo de origem extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, sem condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, sob o fundamento de que não houve citação válida e, portanto, não se estabeleceu a relação jurídica processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando a execução fiscal é extinta em razão do pagamento extrajudicial do débito antes da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, o pagamento extrajudicial do débito fiscal após o ajuizamento da execução equivale ao reconhecimento da dívida, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade e justifica a condenação do executado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

4. A jurisprudência consolidada do Tribunal da Cidadania estabelece, ainda, que os honorários advocatícios são devidos pela parte executada mesmo na hipótese de extinção da execução fiscal por quitação extrajudicial do débito antes da citação, uma vez que a Fazenda Pública suportou custos para a propositura da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES, que, nos autos da execução fiscal movida em face de
NERIJOHNSON FIRMINO CORREA
, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, sem condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, sob o fundamento de que não houve citação válida e, portanto, triangularização da relação processual.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que: (i) os honorários advocatícios são devidos desde o ajuizamento da execução fiscal, independentemente da citação do executado, aplicando-se o princípio da causalidade; (ii) o entendimento adotado na sentença contraria a jurisprudência consolidada do STJ e do próprio TJES; (iii) ainda que ausente a triangulação da relação jurídica, o simples ajuizamento da execução implicou em despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança legítima de valores a ela devidos, devendo-se, portanto, aplicar à causa os princípios da causalidade e o da sucumbência.

Cinge-se a controvérsia em saber se é possível, ou não, a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de extinção da execução fiscal em razão de pagamento extrajudicial do débito, antes da triangularização da relação processual.

Acerca da matéria, tem se consolidado no C. STJ a orientação de que são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pela parte executada quando o feito executivo fiscal é extinto por força de pagamento extrajudicial do débito, ainda que não realizada a citação,
in verbis
:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO EMBARGADO E DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O acórdão impugnado nos embargos de divergência e a decisão ora agravada estão em consonância com a orientação firmada pelas Turmas que compõem a Primeira Seção deste Tribunal de Justiça, no sentido de que, com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada, havendo a extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, ainda que não efetivada a citação
. Precedentes. Diante desse contexto, mantém-se o não conhecimento dos embargos de divergência, com base na Súmula 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado." 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EAREsp n. 2.271.119/TO, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: CABIMENTO. I. CASO EM EXAME 1.1 - Agravo interno interposto por Município contra decisão que deu provimento a recurso especial, afastando a condenação em honorários advocatícios em execução fiscal extinta, por pagamento extrajudicial do débito, antes da citação. 1.2 - O acórdão recorrido inverteu os ônus sucumbenciais, aplicando o princípio da causalidade, por entender que o pagamento extrajudicial equivale ao reconhecimento da dívida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2.1 - Saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por pagamento extrajudicial do débito, antes da citação do executado. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.1 -
O pagamento extrajudicial do débito fiscal, mesmo antes da citação, equivale ao reconhecimento da dívida, justificando a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade
. 3.2 -
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada, na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que antes da citação
. IV. DISPOSITIVO. 4.1 - Recurso provido. Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp 2.108.423/RS, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJE 09/04/2024; REsp n. 1.994.500/ES, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10/3/2023; AgInt no REsp 2.106.235/TO, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 02/09/2024; AgInt no REsp 2.055.834/PE, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22/06/2023; REsp 1.820.658/PE, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 07/05/2024; REsp 1.802.663/PA, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/05/2019 (AgInt no AREsp n. 2.619.359/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO. ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2.
Cuida-se de honorários sucumbenciais fixados em execução fiscal extinta em razão do pagamento do débito na via administrativa, após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação
. 3.
Segundo a jurisprudência do STJ, com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese da extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, e ainda que não efetivada a citação. Precedentes
. 4. O caso dos autos não se amolda à hipótese do art. 26 da LEF, que diz respeito à execução extinta pelo cancelamento administrativo do débito, após a apresentação de defesa pela parte executada, o que, por força do princípio da causalidade, impõe a condenação da exequente em honorários de sucumbência, fixados pelo critério da equidade, conforme jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes. 5. Esta Corte Superior tem o firme entendimento de que "responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito" (REsp 1.178.874/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010). 6. A conformidade do acórdão com a jurisprudência pacífica do STJ autoriza o não conhecimento do recurso pela aplicação da Súmula 83/STJ. 7. A alegação genérica de violação configura deficiência da fundamentação recursal. Incidência do óbice da Súmula 284/STF. 8. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024)

No mesmo sentido, confira-se: (i) AgInt no REsp 2100289/PA, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 07/05/2024; (ii) AgInt no REsp 2108423/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe 18/04/2024; (iii) AgInt no REsp 2086521/GO, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 02/04/2024; (iv) AgInt no REsp 2028318/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUE, Segunda Turma, DJe 01/09/2023; (v) AgInt no REsp 2051083/PA, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe 31/08/2023); entre tantos outros.

No mesmo sentido, ainda, vale conferir:

EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. ARTIGO 924, II DO CPC/2015. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. I –
Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a extinção da execução fiscal pelo pagamento do débito após o ajuizamento da demanda e antes da citação impõe a obrigação de o executado arcar com os honorários advocatícios e com as custas processuais
. II – Apelo provido. (Data: 30/Sep/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5001204-35.2018.8.08.0011, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PAGAMENTO APÓS O AJUIZAMENTO. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO. 1.
O arbitramento de honorários advocatícios em Execução Fiscal extinta a pedido da Fazenda Pública pela quitação da dívida depende da aferição do princípio da causalidade. Precedentes do STJ
. 2.
São devidos honorários advocatícios pelo executado à Fazenda Pública quando a Execução Fiscal for extinta pelo pagamento da dívida realizado posteriormente ao ajuizamento do feito satisfativo, ainda que antes da citação. Precedentes do STJ
. (Data: 18/May/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5012726-79.2021.8.08.0035, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECONHECIMENTO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. 1. A questão cinge-se ao pagamento de honorários de sucumbência quando extinta a execução fiscal, em razão da quitação da dívida posteriormente ao ajuizamento da ação, embora não efetivada a citação. 2.
Quanto ao tema, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento segundo o qual “o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c art. 90 do CPC/2015" e de que "o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte", não podendo a Fazenda "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito”
. 3. Recurso provido. Sentença reformada. (Data: 27/Aug/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5002904-41.2017.8.08.0024, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Nesse contexto, à luz do
princípio da causalidade
, e considerando ter havido o pagamento do débito fiscal após o ajuizamento da ação executiva fiscal (id. 12199943), ainda que antes de triangularizada a relação jurídica processual, reponta cabível a condenação do executado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e
LHE DOU PROVIMENTO
, para condenar o executado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)